Tribunal: TCU
Processo: 010.408/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, inabilitou parte deles para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregularidades relacionadas a investimentos realizados pelo Postalis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de recursos de reconsideração interpostos em face do Acórdão 2402/2020-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas especiais dos ora recorrentes e lhes imputou o pagamento de débitos e multas em razão de investimentos irregulares realizados pelo Postalis nos fundos BNY Mellon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Dívida Externa (BNY Mellon FIC FIDE) e Brasil Sovereign II Fundo de Investimentos de Dívida Externa (Brasil Sovereign II FIDE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração apresentado por Adilson Florêncio da Costa e Alexej Predtechensky e negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração apresentado por BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A. e negar-lhe provimento; 9.3. esclarecer a Antônio Carlos Conquista que não é cabível a retirada de seu nome da condição de responsável nas bases mantidas neste Tribunal, lhe sendo possível, caso assim o deseje, emitir certidão negativa de contas julgadas irregulares no endereço https://portal.tcu.gov.br/certidoes; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao interessado, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), ao Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis) e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.